Tribunal: CARF
Processo: 10925.900604/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900604/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.199 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
BONASSI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO - IRRF - DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A
RECEITA FOI COMPUTADA.
O IRRF pode ser deduzido do imposto devido no período de apuração em que
os rendimentos forem computados, não sendo admitida a sua compensação
com débitos posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-68.906 2aTurma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP no 18350.89786.230307.1.7.02 -9890.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900604/2011-41
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.199 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900604/2011-41

A ora recorrente, em sua MI, alegou que os valores compensados são de origem
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), sobre aplicações financeiras, nos períodos de
1999 e dos anos de 2001 a 2003.
A DRJ alegou (resumidamente) que:
É direito da contribuinte compensar os créditos que porventura ela tenha direito,
entretanto, o IRRF que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve
a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa
jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do
trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
Cita os artigos 219 e 231, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), para concluir restar claro que somente o IRRF incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real pode ser deduzido do imposto apurado no mesmo período de
apuração, segundo o regime de competência.
Cita, também, a Súmula CARF 80 e conclui que o saldo negativo do ano-
calendário 2004 só pode ser afetado por retenções sofridas sobre rendimentos tributados neste
mesmo ano calendário, não cabendo a dedução de IRRF referente a anos anteriores.
Cientificada em 24/01/2019 (fl 45), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11/02/2019 (fl.47).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente apresenta uma preliminar que, na
realidade, é parte da descrição de fatos. Afirma ter apesentado todos os comprovantes de
recolhimento (sic) e solicita que sejam analisados todos os documentos apresentados, que o art.
156, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN elegeu a compensação como uma das
formas de extinção do crédito tributário. Anexa cópia dos extratos bancários , planilha e ficha
razão (sic) onde está demonstrado o saldo utilizado para compor o saldo negativo utilizado e
culmina requerendo a homologação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente parece não ter entendido o cerne da lide. A questão não é a
comprovação das retenções na fonte, o litígio reporta-se, na realidade, ao período em que elas
ocorreram.
Verifica-se, até pela documentação anexadas aos autos, que as retenções
ocorreram em períodos anteriores ao ao-calendário de 2004, mas, que foram indicadas na DIPJ
do referido ano-calendário, consoante a cópia da DIPJ (fl.34).
O IRRF deveria ter sido compensado (com o imposto devido) no mesmo período
de apuração em que tributados os rendimentos, consoante o que determina o artigo 773, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (atual art. 858, do RIR/2018):
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.199 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900604/2011-41

Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de
1996, art. 3o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no SIMPLES ou isenta.
A Súmula CARF 80, assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, à pessoa jurídica não é dado o direito de escolha quanto ao período no
qual deva deduzir o IRRF retido sobre os seus rendimentos.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital